Tribunal: TJES
Processo: 0001660-80.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FIES. RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE ALUNO E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituições de ensino contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-las ao pagamento de R$ 20.000,00 à autora, em razão de falha na prestação de serviço relacionada ao aditamento do FIES, que resultou no impedimento de rematrícula e participação em colação de grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é intempestivo em razão de alegado comportamento processual contraditório; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda envolvendo FIES e instituições de ensino; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço educacional apta a gerar dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de intempestividade não prospera, pois o regime recursal é definido pelo procedimento efetivamente adotado no processo, que tramitou integralmente sob o rito comum, sendo aplicável o prazo de 15 dias do CPC, observado no caso concreto.

A vedação ao comportamento contraditório não pode prevalecer sobre as regras legais de competência e procedimento regularmente observadas durante a marcha processual.

A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, pois a controvérsia se limita à falha na prestação de serviço educacional entre estudante e instituição de ensino, sem interesse jurídico direto do FNDE.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

As provas demonstram falha administrativa das instituições de ensino no procedimento de aditamento do FIES, evidenciada por “óbice operacional”, configurando conduta, dano e nexo causal.

A conduta das instituições ensejou a perda de uma chance real de continuidade dos estudos e conclusão do curso, caracterizando ilícito indenizável.

O impedimento de rematrícula e de participação na colação de grau, decorrente da falha do serviço, configura dano moral que ultrapassa mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo recursal aplicável é definido pelo procedimento efetivamente adotado no processo, e não pela qualificação jurídica sustentada pela parte.

Compete à Justiça Estadual julgar demandas relacionadas ao FIES quando restritas à relação consumerista entre estudante e instituição de ensino, sem interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

A falha administrativa da instituição de ensino no aditamento do FIES configura defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva.

O impedimento de continuidade dos estudos e de participação em colação de grau, decorrente de falha do fornecedor, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, I, e 207; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 405; CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.010 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1024592-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001660-80.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO A DISTANCIA S/A - EMBRAE e outros

APELADO: ROBERTA CHAVES NEVES MARQUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FIES. RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE ALUNO E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituições de ensino contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-las ao pagamento de R$ 20.000,00 à autora, em razão de falha na prestação de serviço relacionada ao aditamento do FIES, que resultou no impedimento de rematrícula e participação em colação de grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é intempestivo em razão de alegado comportamento processual contraditório; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda envolvendo FIES e instituições de ensino; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço educacional apta a gerar dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de intempestividade não prospera, pois o regime recursal é definido pelo procedimento efetivamente adotado no processo, que tramitou integralmente sob o rito comum, sendo aplicável o prazo de 15 dias do CPC, observado no caso concreto.

4. A vedação ao comportamento contraditório não pode prevalecer sobre as regras legais de competência e procedimento regularmente observadas durante a marcha processual.

5. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, pois a controvérsia se limita à falha na prestação de serviço educacional entre estudante e instituição de ensino, sem interesse jurídico direto do FNDE.

6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

7. As provas demonstram falha administrativa das instituições de ensino no procedimento de aditamento do FIES, evidenciada por “óbice operacional”, configurando conduta, dano e nexo causal.

8. A conduta das instituições ensejou a perda de uma chance real de continuidade dos estudos e conclusão do curso, caracterizando ilícito indenizável.

9. O impedimento de rematrícula e de participação na colação de grau, decorrente da falha do serviço, configura dano moral que ultrapassa mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade.

10. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo recursal aplicável é definido pelo procedimento efetivamente adotado no processo, e não pela qualificação jurídica sustentada pela parte. 2. Compete à Justiça Estadual julgar demandas relacionadas ao FIES quando restritas à relação consumerista entre estudante e instituição de ensino, sem interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias. 3. A falha administrativa da instituição de ensino no aditamento do FIES configura defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva. 4. O impedimento de continuidade dos estudos e de participação em colação de grau, decorrente de falha do fornecedor, configura dano moral indenizável. 5. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, I, e 207; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 405; CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.010 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1024592-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, rejeitar as preliminares e, por igual votacao, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de Intempestividade Suscitada pela Apelada)

A apelada, em suas contrarrazões,
requer
o não conhecimento do recurso por intempestividade, sob o argumento de que as apelantes teriam adotado comportamento processual contraditório, violando a boa-fé objetiva e incorrendo em preclusão lógica.

A tese se baseia no fato de que as apelantes, ao oporem embargos de declaração contra a sentença, teriam invocado a competência e as regras da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais) para sustentar a tempestividade daquele recurso incidental e que agora, para a interposição do recurso principal, valem-se do prazo
(
de 15 dias
)
previsto no Código de Processo Civil para a apelação, e não do prazo de 10 dias para o recurso inominado, previsto no artigo 42 da Lei dos Juizados Especiais.

O
princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes um dever de lealdade e coerência em seus atos processuais, é um pilar do nosso ordenamento. A vedação ao comportamento contraditório é uma de suas mais importantes manifestações. Contudo, a aplicação desse princípio não pode ter o condão de subverter as regras de competência e de procedimento legalmente estabelecidas e que foram observadas pelo juízo durante toda a marcha processual.

Desde sua propositura, a presente
ação tramitou sob o procedimento comum perante a Justiça Comum Estadual.
A sentença foi proferida nesse contexto, e o juízo de primeiro grau, em nenhum momento, declarou a alteração do rito para o dos Juizados Especiais. Ao contrário, a decisão saneadora proferida no ID 18121177 evidencia que a causa tramitou integralmente sob o rito comum previsto no Código de Processo Civil, não adotando, em
nenhum
momento, o regramento contido na Lei 9.099/95.

O regime recursal é definido pela natureza do procedimento efetivamente adotado no processo, e não pela qualificação jurídica ocasionalmente defendida pela parte. Tendo a ação tramitado pelo procedimento comum, o recurso cabível contra a sentença é o de apelação, cujo prazo é de 15 dias úteis, nos termos dos artigos 1.003, § 5º, e 1.010 do Código de Processo Civil.

A interposição do recurso ocorreu em 03/10/2025, ao passo que a decisão que julgou os embargos de declaração, interrompendo o prazo recursal, foi publicada em 12/09/2025. A contagem do prazo legal demonstra a tempestividade do apelo.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar
de intempestividade e conheço do recurso, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO

(
Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual
Suscitada pela Apelada
)

As apelantes
suscitam
a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual, argumentando ser indispensável a presença do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo, por ser o agente operador do FIES. A inclusão da autarquia federal, segundo defendem, atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal. A preliminar, contudo, não se sustenta.

A definição da competência jurisdicional se dá com base nos elementos da demanda, especialmente a causa de pedir e o pedido. No caso concreto, a pretensão da apelada não se dirige contra a legalidade das normas do FIES, nem questiona um ato de gestão direta do FNDE. O cerne da controvérsia reside na alegação de
falha na prestação de serviço por parte das instituições de ensino, uma relação jurídica de natureza consumerista.
Nesses casos, segundo a jurisprudência pátria, compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relacionadas ao FIES que se circunscrevem à relação contratual entre a instituição de ensino e o estudante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. TRANSFERÊNCIA DE CURSO/INSTITUIÇÃO . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RECUSA INJUSTIFICADA NA VALIDAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO, SAÚDE E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que envolvam contratos de prestação de serviços educacionais e obrigações decorrentes, ainda que reflexamente relacionadas ao FIES, não se configurando interesse jurídico da União, do FNDE ou da Caixa Econômica Federal.

[...]
Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relacionadas ao FIES que se circunscrevem à relação contratual entre a instituição de ensino e o estudante, sem envolver a União, o FNDE ou a Caixa Econômica Federal.

[...
] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10245927420248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025).

A apelada imputa às apelantes a responsabilidade pela perda da oportunidade de aditar seu financiamento estudantil devido a erros e omissões operacionais internos. Conforme se extrai da sentença e das contrarrazões, o próprio FNDE, em resposta à estudante, teria apontado a existência de um "óbice operacional" por parte da Instituição de Ensino Superior (IES) que impediu o aditamento. A situação se enquadra na teoria da perda de uma chance. A conduta aduzida como negligente das apelantes teria privado a apelada de uma possibilidade real e séria de obter a renovação de seu financiamento e, consequentemente, de prosseguir com seus estudos e concluir o curso na data esperada. Nesse contexto, a relação jurídica litigiosa se estabelece entre a aluna (consumidora) e a instituição de ensino (fornecedora de serviços), regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a competência para processar e julgar a presente demanda, que versa sobre responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço educacional, é da Justiça Estadual.

Ante o exposto,
rejeito

a preliminar de incompetência.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado,
Trata-se de recurso de apelação interposto por EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A e EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO A DISTÂNCIA S/A contra a sentença de ID 18122205, integrada pela decisão de ID 18122212, proferida pelo juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que, em sede de ação indenizatória por danos morais, ajuizada por ROBERTA CHAVES NEVES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. Segundo constou da sentença, os juros moratórios incidirão a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a atualização do valor da indenização observará, desde a citação, exclusivamente a taxa Selic, por abranger correção monetária e juros de mora. Ao final, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 18122216), as recorrentes alegam, em síntese, que: (i) há litisconsórcio passivo necessário com o FNDE, sendo a Justiça Estadual incompetente para o julgamento da causa, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal; (ii) inexistiu falha na prestação dos serviços, uma vez que o aditamento do FIES dependia de providência da própria autora, que não solicitou a dilatação do financiamento; (iii) a impossibilidade de rematrícula decorreu da inadimplência da autora, configurando exercício regular de direito da instituição de ensino; (iv) não há direito à participação em colação de grau simbólica sem a conclusão integral do curso, em razão da autonomia universitária; (v) não restaram comprovados os danos morais ou o nexo causal, devendo ser julgados improcedentes os pedidos.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para anular a sentença, com a inclusão do FNDE no polo passivo e remessa à Justiça Federal, ou, alternativamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais ou reduzir o valor da indenização. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 18122221, nas quais, preliminarmente, a parte alega a intempestividade do recurso em razão de comportamento processual contraditório e ocorrência de preclusão lógica. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Superadas as questões preliminares, adentro ao exame do mérito da apelação. As apelantes buscam a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

A
controvérsia devolvida a esta Câmara consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço educacional pelas recorrentes no contexto do aditamento do FIES; (ii) se dessa conduta decorreram os prejuízos narrados pela autora, inclusive o impedimento de rematrícula e de participação na colação de grau; e (iii) se o valor da indenização fixado comporta redução.

1. Da Falha na Prestação do Serviço e da Responsabilidade Civil

As apelantes negam a ocorrência de falha, sustentando que a responsabilidade pela não efetivação do aditamento do FIES foi da própria estudante, que não teria solicitado a "dilatação do prazo de utilização do financiamento".

Tal argumento não prospera. A relação jurídica entre a estudante e as instituições de ensino é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do referido diploma, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em análise, as provas documentais carreadas aos autos pela autora, e devidamente valoradas pelo juízo de primeiro grau, são robustas em demonstrar a falha das apelantes. A sentença destaca, com acerto, que
o procedimento de aditamento semestral do FIES, embora exija a confirmação pelo estudante, tem seu início por iniciativa da instituição de ensino, por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA).

É dever da instituição lançar as informações corretas no sistema para que o aluno possa validar o procedimento.

A documentação apresentada, notadamente a
resposta do FNDE à manifestação da autora (fls. 27), corrobora a tese inicial, ao indicar a existência de "óbice operacional" por parte da IES.
Esse elemento de prova, somado aos diversos protocolos e tentativas de resolução do problema pela estudante (fls. 21, 23, 26), demonstra que a causa primária para o insucesso do aditamento não foi a inércia da aluna, mas sim uma falha sistêmica ou administrativa das próprias apelantes.

A tentativa de transferir a responsabilidade à estudante, alegando que ela deveria ter solicitado a "dilatação do prazo", revela-se uma inversão indevida do ônus e da lógica dos fatos. A falha inicial das apelantes tornou o processo de aditamento confuso e impraticável, não sendo razoável exigir da estudante, parte vulnerável da relação, que encontrasse soluções alternativas para um problema que não criou. Ademais, a alegação de que a apelada foi coagida a assinar seis declarações de confissão de dívida, totalizando um valor expressivo, para poder continuar os estudos (fls. 34), reforça a postura abusiva das instituições e o desequilíbrio na relação contratual.

Configurada, portanto, a conduta defeituosa na prestação do serviço (CDC, art. 14), o dano (impedimento da continuidade dos estudos e da colação de grau) e o nexo de causalidade direto entre ambos, resta inequívoco o dever de indenizar, na forma do parágrafo único, do artigo 7º, do Código do Consumidor (responsabilidade
solidária
).

2. Da Configuração do Dano Moral

As apelantes sustentam que agiram em exercício regular de direito ao impedir a matrícula da aluna inadimplente e sua participação na colação de grau, por não ter concluído o currículo. Invocam, para tanto, a Lei 9.870/99 e a autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal.

Ocorre que o
exercício de um direito não pode ser invocado quando a situação que o fundamenta foi criada pelo próprio titular do direito, mediante ato ilícito anterior. Como já exposto, a inadimplência e a não conclusão do curso pela apelada foram consequências diretas da falha das próprias apelantes em viabilizar o aditamento do FIES.

O dano moral, no caso,
resta configurado
e transcende a esfera do mero aborrecimento. A situação vivenciada pela apelada representa violação a seus direitos da personalidade. A frustração de ver uma jornada acadêmica de anos interrompida na reta final, a angústia de lidar com um emaranhado burocrático para exercer o direito à educação, a humilhação de ser impedida de participar da cerimônia de colação de grau e ter seu nome exposto em uma lista de "inaptos" são fatos que geram profundo abalo psíquico e emocional.

A cerimônia de colação de grau não é um evento trivial. É o ápice de anos de dedicação, estudo e sacrifício, um rito de passagem de enorme valor simbólico para o formando e sua família.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a existência do dano moral indenizável.

3. Do Valor da Indenização

Por fim, as apelantes requerem a redução do valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por considerá-lo desproporcional e gerador de enriquecimento ilícito. Também neste ponto, a sentença não merece reparos.

A fixação do quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da reparação por dano moral: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor uma sanção de caráter pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

O arbitramento do dano moral deve buscar a composição equânime entre a gravidade do fato e a condição financeira das partes em litígio, mas, com especial relevo, atentar ao postulado do devido processo legal em seu aspecto material, dentro dos axiomas da proporcionalidade e razoabilidade. Conforme bem pondera SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
(...)
na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente em se tratando de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente que o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
” (Programa de Responsabilidade Civil, Editora Atlas, 11a Edição, 2014. págs.124/125.

No caso concreto, a gravidade da conduta das apelantes é elevada. Trata-se de grande instituição de ensino que, por falha administrativa, frustrou o projeto de vida de uma estudante, causando-lhe não apenas prejuízos emocionais, mas também o atraso em sua inserção no mercado de trabalho. A capacidade econômica das ofensoras é notória, de modo que uma indenização em valor reduzido não
atenderia
às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Assim, a redução do valor, como pretendido, significaria minimizar a gravidade da falha e premiar o descaso das apelantes com seus alunos, afastando-se da lógica do razoável,
que se presta
às finalidades de sancionamento e indenização, sem proteção deficitária ou excessiva dos direitos da personalidade.

4.
Dispositivo

Ante o exposto,
rejeito as preliminares arguidas e
conheço do recurso de apelação.
N
o mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
integralmente a sentença recorrida.

Condeno as apelantes, em razão da sucumbência recursal, à majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.